Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. OMISSÃO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A determinação de suspensão dos processos que tratem de interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de Cumprimento Individual de Sentença coletiva em razão de ajuizamento de ação de protesto (Tema 1033 – STJ) é apenas para os processos em fase de admissibilidade dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, de forma que não há que se falar em suspensão do presente processo até o julgamento final dos recursos afetados. Preliminar de suspensão rejeitada.

2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

3. O acórdão foi claro ao estabelecer que, ainda que o protesto seja causa de interrupção da prescrição, o protesto apresentado pelo Ministério Público não pode beneficiar terceiro.

4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.